Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA.
1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 485, II, que "o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". Além disso, o parágrafo primeiro, do referido dispositivo acrescenta que: “nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
2. A prolação de sentença, com fundamento no abandono da causa revela-se inviável, na medida em que, além da intimação pessoal da parte, após o aperfeiçoamento da relação processual, faz-se necessário o requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.